Tribunal: CARF
Processo: 13678.000381/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.000381/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.801 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
CARLOS ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser
exigida a demonstração do efetivo desembolso e da prestação dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 02-38.969 da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 29 e segs).
“Contra a contribuinte identificada acima foi lavrada Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-
calendário 2007, formalizando a exigência de crédito tributário assim discriminado:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.000381/2010-96
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.801 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000381/2010-96

O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
interessada dedução a título de despesas médicas por falta de comprovação do efetivo
pagamento do valor de R$10.960,00. As despesas médicas glosadas referem-se aos
profissionais Ivan Piccirillo (R$280,00), Guilherme Lemos de Paula (R$5.680,00) e
Karina Angélica de Oliveira (R$5.000,00). Foram apresentados recibos sem
identificação do paciente e sem comprovação do efetivo pagamento e utilização dos
serviços profissionais
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 30/09/2010
(fl.19) e apresentou a impugnação em 20/10/2010.
Alega que os valores pagos a título de despesas médicas estão dentro da
legalidade e foram corretamente deduzidos da base de cálculo.
Para comprovação do tratamento odontológico apresenta em anexo os
prontuários de atendimento juntamente com os recibos de pagamento e declaração dos
profissionais que executaram o serviço.
Pede o cancelamento da notificação fiscal.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Na peça impugnatória o contribuinte alega que apresentou os recibos
comprovando as despesas médicas realizadas, que são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento.
A autoridade fiscal, em seu relatório, informa que relativamente às despesas
médicas, o contribuinte foi intimado a, além de apresentar os recibos, comprovar seu
efetivo pagamento.
Na DIRPF ora em análise, verifica-se que as deduções pleiteadas são
expressivas, totalizando o montante de R$10.960,00.
Veja que ante ao valor das deduções pleiteadas, cabe à autoridade fiscal, por
imposição legal, tomar as cautelas necessárias para preservar o interesse público
implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do
§1o do artigo 73 do RIR/99.
De acordo com o art. 8o, inc. II, alínea “a” da Lei no 9.250, de 1995, na
declaração de ajuste anual, para apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser
deduzidos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
De acordo com o § 2o, III do precitado dispositivo, a dedução fica condicionada
ainda a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999, dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.” (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.801 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000381/2010-96

A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica
trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não
cabe ao fisco, neste caso, obter provas da inidoneidade do recibo, mas, sim, à
impugnante apresentar elementos que dirimam qualquer dúvida que paire a esse
respeito sobre o documento.
Nesta seara, saliente-se que, em princípio, admitem-se como provas de
pagamentos os recibos fornecidos pelos profissionais prestadores dos serviços.
Entretanto, como destacado na notificação de lançamento, pode a autoridade fiscal, a
seu juízo, com base no citado art. 73 do RIR/1999, quando as deduções forem
exageradas, exigir outros meios complementares de provas em relação a todas ou a
algumas despesas declaradas, o que, ressalte-se, foi feito já no início do procedimento
fiscal efetuado, no qual, além dos comprovantes das despesas médicas, foram exigidos
também documentos que evidenciassem a efetiva realização dos pagamentos
correspondentes.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas
pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a
realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos
pagamentos em questão, podendo também a interessada apresentar outros que julgar
convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que a contribuinte efetue os pagamentos
com cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas
ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada, ao contrário do que alega o impugnante.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação
da referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois,
na verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de documentos,
sejam os recibos ou as declarações prestadas pelos profissionais, não podem ser
opostas, incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e
poderes. O Código Civil, por seu turno, regula as relações entre particulares. Assim,
quando estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para que um documento seja
considerado prova de quitação, o faz tendo em vista a oposição deste documento em
relação aos seus signatários, não em relação à Administração Pública. Aliás, a
presunção de veracidade, como estatui o artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de
10 de janeiro de 2002), opera-se somente em relação aos signatários:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”.(o grifo é nosso).
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.801 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000381/2010-96

A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo
da obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
A exigência de comprovação de efetivo pagamento tem justamente por
finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de prova, vale dizer,
que sejam independentes de uma simples afirmação de suposta verdade. E a exigência
proposta pela fiscalização tem sua razão de existir nos valores elevados que o
contribuinte pretendeu deduzir.
No caso ora em análise, apesar de intimado, o contribuinte não acostou
documentos ou provas adicionais que demonstrassem o efetivo pagamento das
despesas glosadas pela Fiscalização, não cabendo, pois o restabelecimento das
deduções.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário lançado.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.801 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000381/2010-96

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Do art.73 do Decreto no 3.000 de 1999, já aqui transcrito, a autoridade fiscal, se
entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da
natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério,
elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da
efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.801 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000381/2010-96

serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência feita pelo
auditor responsável pela ação fiscal de elementos adicionais de provas, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em
tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo
parcialmente.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital